Tribunal: TCU
Processo: 003.571/2021-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos em face de decisão que concedeu provimento parcial a pedido de reexame interposto pelo embargante.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos nos quais se analisam embargos de declaração opostos por David Kodel em face do Acórdão 1131/2023-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual esta Corte de Contas concedeu provimento parcial ao pedido de reexame interposto pelo embargante em face do Acórdão 11251/2021-TCU-Primeira Câmara , que considerou ilegal o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor do recorrente; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. notificar acerca desta decisão o embargante e o Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região/SP.